Tribunal: TJES
Processo: 0015509-37.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015509-37.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA BATISTA DE SENA BASTOS e outros

APELADO: IAPE - GESTAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante e da parte adversa, reformando parcialmente a sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de responsabilidade civil. A embargante aponta contradição quanto à exclusão de valor referente a tíquete alimentação dos lucros cessantes, embora reconhecida a sua existência no edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à exclusão do tíquete alimentação da indenização por lucros cessantes, apesar do reconhecimento de sua previsão no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou a exclusão do tíquete alimentação por ausência de comprovação do valor mensal do benefício, sendo essa uma valoração do conjunto probatório e não contradição lógica interna.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contradição passível de embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado, não se confundindo com eventual discordância da parte sobre a valoração das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando quando há apenas discordância quanto à valoração da prova.

O reconhecimento da existência de vantagem prevista em edital não implica, por si só, a obrigação de incluí-la nos lucros cessantes se ausente prova do quantum.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/07/2016;

STJ, EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015509-37.2014.8.08.0048
.

EMBARGANTE: LUCINEIA BATISTA DE SENA BASTOS
.

EMBARGADOS: GRANIER ESCOLA PREPARATÓRIA, IAPE – GESTÃO, ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA. E SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NANUQUE LTDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Lucineia Batista de Sena Bastos opôs embargos de declaração

(id 8126194 – p. 1-5)
, alegando a existência de contradição no v. acórdão
id
7945934 –
p. 1-21
, que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, dando provimento ao seu recurso para reconhecer a responsabilidade pessoal do empresário individual e deferindo parcialmente o apelo da parte adversa quanto a aspectos da condenação, entre eles a redução do valor da indenização moral e a exclusão de algumas verbas dos lucros cessantes.

A embargante aponta que, embora o acórdão tenha reconhecido que o edital do concurso público previa a concessão de tíquete alimentação, concluiu que não seria possível incluir o valor do benefício na indenização por lucros cessantes, sob fundamento de que não foi comprovado o seu valor mensal.

O venerando acórdão, contudo, não padece do vício de contradição alegado.

No voto condutor, restou claro que, embora a existência do benefício tenha sido reconhecida, o colegiado considerou que

não havia nos autos elementos suficientes para apuração do quantum
, s
alientando que competia à parte autora comprovar o montante a ser indenizado.
Trata-se, pois, de questão de
valoração da prova
e
interpretação do acervo probatório
, e não de contradição interna do julgado.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

a contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna
,
ou seja, deve haver incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão no mesmo julgado, o que não se verifica no caso. A discordância da parte com a forma como as provas foram valoradas não configura vício sanável por embargos. Nesse sentido:

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01-07-2016)

E ainda:

A contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
. (EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 19-12-2017)

Assim, verifica-se que os embargos em análise visam, na realidade, rediscutir matéria já decidida sob a ótica da prova dos autos – o que de
safia via recursal própria, e não os embargos de declaração, cuja função é
complementar ou esclarecer o julgado, não substituí-lo
.

Posto isso,
nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.